Tribunal: STF
Processo: AI 221454
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-12-06
Data de publicação: 2005-12-06

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário trabalhista: a nulidade do
contrato de trabalho firmado com entidade da Administração Pública
sem a prévia realização de concurso público - por afronta do artigo
37, II, da Constituição - não gera efeitos trabalhistas, mas é
devido o pagamento de salários pelos dias efetivamente trabalhados:
precedente (AI 219.969-AgR, Moreira Alves, DJ 28.05.1999.
2. Agravo
 regimental manifestamente infundado: aplicação de multa, nos termos
 do art. 557, § 2º, C.Pr.Civil).